Tribunal: STF
Processo: RE 223647
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO
A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 557 DO CPC.
Decisão que, com acerto, aplicou orientação firmada pelo Plenário
desta Corte quando do julgamento do RE 220.397, em que se concluiu
pela recepção pela Constituição Federal de 1988 da norma inserta no
art. 42 da Lei nº 10.430/88, do Município de São Paulo, e pela inclusão
dos valores referentes aos honorários advocatícios no cáculo
do teto remuneratório.
Orientação da Corte, ainda, no sentido de incluir-se no valor do teto a
parcela referente à gratificação de gabinete (RE 218.465).
Agravo improvido.